Tribunal: TJBA
Processo: 8005151-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005151-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARINA DEYSE DA SILVA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, ELIANDRO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, HARRISON FERREIRA LEITE, Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, MATEUS RODRIGUES MATOS

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, MATEUS RODRIGUES MATOS, ELIANDRO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DEFEITUOSO. PROLONGAMENTO DO PROCEDIMENTO E COBRANÇA ADICIONAL INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da parte autora. A controvérsia teve origem em procedimento cirúrgico para o qual a autora efetuou o pagamento do valor orçado. Contudo, após a cirurgia, foi surpreendida com uma cobrança adicional decorrente da necessidade de troca de fios cirúrgicos defeituosos fornecidos pelo hospital, o que prolongou o procedimento e gerou custos extras. A sentença declarou a inexigibilidade do débito e condenou o hospital réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A parte ré apela pela reforma integral da sentença, defendendo a legitimidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito. A parte autora, por sua vez, recorre exclusivamente para aumentar o valor da indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) preliminarmente, em sede de apelação da autora, a regularidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça à fundação ré;

b) no mérito do recurso da parte ré, a configuração de falha na prestação do serviço hospitalar pelo fornecimento de material defeituoso, a legitimidade da cobrança adicional e a existência de ato ilícito gerador de dano moral;

c) no mérito do recurso da parte autora, a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, pedindo-se seu aumento.

III.
Razões de decidir

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à fundação ré deve ser rejeitada. Embora a concessão do benefício a pessoas jurídicas, inclusive filantrópicas, exija a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de primeiro grau, ao analisar os documentos apresentados, considerou preenchidos os requisitos para o deferimento. A condição de entidade filantrópica da ré, de notoriedade pública e amparada em certificados de utilidade pública, cria uma presunção relativa de necessidade, que, no caso, foi considerada suficiente pelo magistrado de origem. A parte autora, ao impugnar o benefício em grau recursal, não apresentou provas concretas que afastassem essa presunção e demonstrassem a capacidade financeira da ré. Assim, na ausência de elementos robustos em sentido contrário, a decisão que deferiu a gratuidade deve ser mantida.

Quanto ao mérito do recurso da parte ré, a sentença deve ser mantida. A responsabilidade do hospital, na qualidade de fornecedor de serviços e produtos, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço restou comprovada de forma robusta pelo relatório médico (ID 90565262), que atestou o defeito dos fios de sutura fornecidos pela instituição, os quais se rompiam com facilidade, prolongando desnecessariamente o tempo cirúrgico e, consequentemente, a exposição da paciente aos riscos anestésicos. A cobrança de valores adicionais decorrentes de uma falha do próprio fornecedor é manifestamente abusiva (artigos 39, V, e 51, IV, do CDC), sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito. Os danos morais são evidentes e decorrem de três fundamentos autônomos: a exposição da paciente a risco desnecessário à sua integridade física e psíquica; a cobrança indevida e vexatória de valores que violou a sua dignidade; e a ameaça de negativação indevida, que configura dano
in re ipsa
.

Em relação ao mérito do recurso da parte autora, o aumento do
quantum
indenizatório é medida que se impõe. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, revela-se desproporcional à gravidade e à multiplicidade dos danos sofridos pela consumidora, que envolveu não apenas transtornos financeiros, mas um risco concreto à sua vida e saúde durante o ato cirúrgico. A fim de que a indenização cumpra sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, o montante deve ser elevado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), patamar que reflete a seriedade da conduta ilícita e desestimule a reiteração de práticas semelhantes por parte do fornecedor.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça concedida em primeira instância a pessoa jurídica de natureza filantrópica deve ser mantida quando a parte impugnante não apresenta provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem. 2. O fornecimento de material cirúrgico defeituoso por parte da instituição hospitalar, que resulta no prolongamento do tempo de cirurgia e na consequente exposição da paciente a riscos adicionais, configura falha na prestação do serviço e vício do produto, tornando inexigível a cobrança de custos extras decorrentes de tal falha. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para atender ao seu caráter compensatório e pedagógico-punitivo, especialmente diante da gravidade dos fatos, que incluem risco à integridade física da consumidora, cobrança abusiva e ameaça de negativação."

Dispositivos relevantes citados: CF Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Artigos CDC 2º, 3º, 6º, 14, 39, 51, CPC Artigos 85 (§ 11), 98, 99, 319, 335 e 944, Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº
8005151-21.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apeladas,
KARINA DEYSE DA SILVA FREITAS
e
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
KARINA DEYSE DA SILVA FREITAS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09